Tribunal: STF
Processo: Rcl 53199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000919-59.2019.5.12.0035, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandada em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a Juliano Andrade Honorio. Aduz, entretanto, que o direito ao referido percentual não é devido, haja vista que “as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio”.



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada.



    Argumenta que, não obstante o status constitucional do adicional remuneratório pleiteado, “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, estando essa disciplina sujeita a negociação coletiva, a qual 



    “detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), [e], por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade.



    Ademais, ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal.”



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000919-59.2019.5.12.0035 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.



    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Dessarte, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Acerca do pedido de sobrestamento, assim manifestou-se o TRT da 12ª Região, no julgamento dos embargos de declaração:



    “Firmo convicção de que as regras convencionais disciplinadoras do adicional de insalubridade não autorizam a interpretação com o sentido e o alcance propugnados pela ré, para o efeito de vinculação da controvérsia ao apontado Tema n. 1046. 



    Isso porque se constituem preceitos destinados a demarcar o percentual mínimo, de 20%, a ser observado no pagamento do aludido adicional aos membros da categoria profissional a que pertence a parte autora, o que se dissocia por completo da premissa sustentada pela ré, de que teria sido definido como referencial máximo aplicável e, ademais, como elemento restritivo ao direito assegurado nas normas heterônomas aos trabalhadores expostos à insalubridade em grau máximo.



    Com isso, contrariamente ao arguido pela ré, as disposições convencionais não limitam, nem restringem direito trabalhista da parte autora.



    Exegese nesse sentido é reforçada pelo disposto no parágrafo segundo da cláusula convencional em comento, ao autorizar expressamente a dedução dos importes satisfeitos a tal título quando identificada alteração determinando percentual diverso, o que traz ínsita a premissa de que poderia ser objeto de revisão, mormente em sede judicial, para fins de sua oportuna adequação à realidade contratual vivenciada pelo trabalhador. 



    Sob tal perspectiva, julgo acertada a conclusão exposta pela magistrada de origem a respeito do assunto, porque se mostra igualmente alinhada à vertente interpretativa adotada no âmbito desta Câmara Julgadora, por ocasião do julgamento do RORSum n. 0000231-91.2019.5.12.0037, sob Relatoria da Desembargadora Mirna Uliano Bertoldi, autos nos quais figurara a mesma ré no polo passivo e fora debatida a mesma questão ora suscitada. 



    Em consequência, carece de suporte a arguição da ré voltada ao sobrestamento do processo, com fulcro no alegado Tema n. 1046 do STF. Tampouco há ofensa aos preceitos constitucionais invocados no apelo, notadamente ao disposto nos arts. 7º, XXVI, 8º, I, III e VI, e 22, I, todos da Constituição. 



    Portanto, rejeito a arguição da ré no particular.” (e-Doc. 3, p. 259).



    Portanto, está configurado o descumprimento.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000919-59.2019.5.12.0035 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente